Tribunal: TJBA
Processo: 8010449-77.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010449-77.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO VICTOR DO ROSARIO OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, VII). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DIANTE DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. SÚMULA 582/STJ. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por João Victor do Rosário Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (CP, art. 157, §2º, VII), fixando-lhe a pena em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além de 04 (quatro) dias-multa. 2. Consta da denúncia que, em 10 de abril de 2024, na praça de alimentação da Avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana/BA, o acusado, mediante grave ameaça exercida com faca do tipo peixeira, obrigou a vítima a entregar-lhe um celular Xiaomi Redmi Note 10S, avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Logo após a inversão da posse, a vítima reagiu, travando luta corporal com o réu, conseguindo desarmá-lo com o auxílio de populares, que o contiveram até a chegada da polícia. II. Questão em discussão 3. São três as questões debatidas: (i) se as provas produzidas em juízo são insuficientes para sustentar a condenação; (ii) se a conduta deve ser desclassificada para roubo tentado; e (iii) se a atenuante da menoridade relativa pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. III. Razões de decidir 4. Materialidade e autoria comprovadas por auto de prisão em flagrante, apreensão da faca e prova oral firme e convergente, afastando a alegada insuficiência probatória. 5. Eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal não gera nulidade quando há outras provas independentes e seguras de autoria, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.963.332/DF). 6. Segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por ínfimo espaço de tempo, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada. A reação imediata da vítima ou a restituição do objeto subtraído não afastam a tipicidade consumada da conduta. 7. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e do Tema 158 do STF. 8. Dosimetria da pena corretamente fixada no mínimo legal, com redução máxima pela semi-imputabilidade e fixação de regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33 do CP. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e improvido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único; 59; 65, I; 68; 157, §2º, VII; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 231 e 582; AgRg no REsp 1.963.332/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/02/2023; HC 461.477/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/10/2018; HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/12/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010449-77.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que é apelante João Victor do Rosário Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA